Tribunal: STF
Processo: Rcl 76756
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO TEMA 838 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO.